Tribunal: STJ
Processo: 0000342-25.2023.8.26.0545
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042763 - SP(2025/0344113-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JUAREZ GRACIANO DE LIMA NETO
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS

E
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
283/STF,
7/STJ
182/STJ.
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto com fundamento no
do Código de Processo
art. 1.021
Civil
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, contra decisão
c/c art. 258
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem, com base nas Súmulas
e
283/STF
7/STJ.
2. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo sob os fundamentos de que: (i) o acórdão recorrido se apoiaria em
mais de um fundamento suficiente não impugnado, atraindo a
e (ii) as
Súmula 283/STF;
teses defensivas demandariam o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em
sede especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. No agravo regimental, a defesa sustenta que teria cumprido o ônus da dialeticidade
recursal, afirmando que o agravo em recurso especial impugnou objetivamente os óbices
apontados na origem, especialmente no tocante à
ao argumento de que a
Súmula 7/STJ,
controvérsia envolveria apenas reenquadramento jurídico dos fatos, sem necessidade de
reexame probatório. Requer o conhecimento do agravo em recurso especial e o
prosseguimento do recurso especial.
4. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo
regimental, sustentando a persistência da ausência de impugnação específica e que a tese
defensiva demanda revolvimento fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica e suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
Documento eletrônico VDA54074724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: d607e3bd-c36f-4ab1-a255-f495c4cef1fc

especialmente no tocante às Súmulas
e
e se a tese defensiva poderia ser
283/STF
7/STJ,
analisada sem o revolvimento do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, ainda que
amparada em mais de um fundamento impeditivo ao conhecimento do apelo extremo,
sendo incindível, conforme entendimento pacificado pela Corte Especial do STJ.
7. O agravante não demonstrou, de maneira clara, concreta e pormenorizada, que a
controvérsia poderia ser resolvida apenas por reenquadramento jurídico dos fatos, sem
nova incursão probatória, não logrando afastar o óbice da Súmula 7/STJ.
8. A tese defensiva de que o Conselho de Sentença teria decidido de forma contrária à
prova dos autos demanda revolvimento fático-probatório, providência vedada na via
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
9. O agravante não demonstrou, de forma específica, quais fundamentos autônomos do
acórdão recorrido teriam sido efetivamente impugnados, atraindo o óbice da
Súmula 283/STF.
10. A mera repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática, sem
impugnação específica dos fundamentos, viola o princípio da dialeticidade recursal.
11. A alegação de nulidade relativa ao indeferimento do pedido de apresentação do réu
no plenário do júri com vestimentas civis não pode ser conhecida, pois não foi indicado o
dispositivo de lei federal supostamente violado, atraindo a incidência da
Súmula 284/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; Súmulas

art. 932,
art. 253,
7/STJ, 182/STJ, 283/STF,
284/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no
AREsp 2.670.224/PA,
8/10/2024;
Quinta Turma, DJEN
AREsp 2.753.355/SP,
9/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: d607e3bd-c36f-4ab1-a255-f495c4cef1fc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042763 - SP(2025/0344113-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JUAREZ GRACIANO DE LIMA NETO
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS

E
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
283/STF,
7/STJ
182/STJ.
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto com fundamento no
do Código de Processo
art. 1.021
Civil
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, contra decisão
c/c art. 258
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem, com base nas Súmulas
e
283/STF
7/STJ.
2. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo sob os fundamentos de que: (i) o acórdão recorrido se apoiaria em
mais de um fundamento suficiente não impugnado, atraindo a
e (ii) as
Súmula 283/STF;
teses defensivas demandariam o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em
sede especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. No agravo regimental, a defesa sustenta que teria cumprido o ônus da dialeticidade
recursal, afirmando que o agravo em recurso especial impugnou objetivamente os óbices
apontados na origem, especialmente no tocante à
ao argumento de que a
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA54074730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:26
Código de Controle do Documento: 701f32dd-ef3b-4c45-abb7-9a11826c5db1

controvérsia envolveria apenas reenquadramento jurídico dos fatos, sem necessidade de
reexame probatório. Requer o conhecimento do agravo em recurso especial e o
prosseguimento do recurso especial.
4. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo
regimental, sustentando a persistência da ausência de impugnação específica e que a tese
defensiva demanda revolvimento fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica e suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente no tocante às Súmulas
e
e se a tese defensiva poderia ser
283/STF
7/STJ,
analisada sem o revolvimento do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, ainda que
amparada em mais de um fundamento impeditivo ao conhecimento do apelo extremo,
sendo incindível, conforme entendimento pacificado pela Corte Especial do STJ.
7. O agravante não demonstrou, de maneira clara, concreta e pormenorizada, que a
controvérsia poderia ser resolvida apenas por reenquadramento jurídico dos fatos, sem
nova incursão probatória, não logrando afastar o óbice da Súmula 7/STJ.
8. A tese defensiva de que o Conselho de Sentença teria decidido de forma contrária à
prova dos autos demanda revolvimento fático-probatório, providência vedada na via
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
9. O agravante não demonstrou, de forma específica, quais fundamentos autônomos do
acórdão recorrido teriam sido efetivamente impugnados, atraindo o óbice da
Súmula 283/STF.
10. A mera repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática, sem
impugnação específica dos fundamentos, viola o princípio da dialeticidade recursal.
11. A alegação de nulidade relativa ao indeferimento do pedido de apresentação do réu
no plenário do júri com vestimentas civis não pode ser conhecida, pois não foi indicado o
dispositivo de lei federal supostamente violado, atraindo a incidência da
Súmula 284/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54074730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:26
Código de Controle do Documento: 701f32dd-ef3b-4c45-abb7-9a11826c5db1

Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único e é
incindível, impondo à parte recorrente o ônus de impugnar todos os seus fundamentos,
2.
sob pena de não conhecimento do agravo subsequente.
A inobservância do princípio
da dialeticidade recursal, com a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
3.
decisão recorrida, impede o conhecimento do recurso.
A tese defensiva que demanda
revolvimento fático-probatório não pode ser analisada em sede de recurso especial, em
4.
razão do óbice da Súmula 7/STJ.
A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
supostamente violado configura deficiência de fundamentação, atraindo a incidência da
Súmula 284/STF.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; Súmulas

art. 932,
art. 253,
7/STJ, 182/STJ, 283/STF,
284/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no
AREsp 2.670.224/PA,
8/10/2024;
Quinta Turma, DJEN
AREsp 2.753.355/SP,
9/12/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto com fundamento no
do
art. 1.021
Código de Processo Civil
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
c/c art. 258
Justiça, por JUAREZ GRACIANO DE LIMA NETO, contra decisão monocrática
proferida pela Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial,
por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem, notadamente quanto à incidência das Súmulas
e
283/STF
.
7/STJ
Conforme se extrai dos autos, o recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo sob o fundamento de que (i) o acórdão recorrido se
apoiaria em mais de um fundamento suficiente não impugnado, atraindo a
e (ii) as teses defensivas demandariam o revolvimento do conjunto
Súmula 283/STF,
fático-probatório, vedado em sede especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54074730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:26
Código de Controle do Documento: 701f32dd-ef3b-4c45-abb7-9a11826c5db1

Interposto agravo em recurso especial, a Presidência do Superior Tribunal de
Justiça entendeu que o agravante não impugnou de forma específica e suficiente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, razão pela qual deixou de conhecer do
reclamo extremo, nos termos do
-E, V,
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 21
c/c art. 253,
No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que teria
cumprido o ônus da dialeticidade recursal, afirmando que o agravo em recurso especial
impugnou objetivamente os óbices apontados na origem, especialmente no tocante à
ao argumento de que a controvérsia envolveria apenas reenquadramento
Súmula 7/STJ,
jurídico dos fatos, sem necessidade de reexame probatório. Requer, ao final, o
conhecimento do agravo em recurso especial e o prosseguimento do recurso especial.
O Ministério Público Federal, por meio do Parecer n.
–
2.743/2025
manifestou-se pelo não provimento do agravo regimental, assentando que
JEMT/PGR,
persiste a ausência de impugnação específica e que a tese defensiva demanda, de toda
sorte, revolvimento fático-probatório, incidindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta acolhimento.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais não foram infirmados pela argumentação deduzida no presente
reclamo interno.
Inicialmente, impende ressaltar que a decisão que inadmite o recurso especial
possui dispositivo único, ainda que amparada em mais de um fundamento impeditivo ao
conhecimento do apelo extremo. Tal compreensão encontra-se pacificada pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, que assentou ser incindível a decisão de
inadmissibilidade, impondo à parte recorrente o ônus de impugnar todos os seus
fundamentos, sob pena de não conhecimento do agravo subsequente, conforme
reiteradamente afirmado à luz do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do RISTJ.
No caso em exame, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
apontou, de forma suficiente, a incidência da
em razão da não
Súmula 283/STF,
impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido, bem como da Súmula 7/STJ,
ante a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para o acolhimento das
teses defensivas.
Documento eletrônico VDA54074730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:26
Código de Controle do Documento: 701f32dd-ef3b-4c45-abb7-9a11826c5db1

Embora o agravante sustente ter impugnado tais óbices, verifica-se que,
quanto à
não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira clara,
Súmula 7/STJ,
concreta e pormenorizada, que a controvérsia poderia ser resolvida apenas por
reenquadramento jurídico dos fatos, sem nova incursão probatória. A jurisprudência
desta Corte é firme no sentido de que não basta a alegação genérica de inaplicabilidade
do óbice sumular, sendo imprescindível indicar, com precisão técnica, em que medida as
premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias permaneceriam incólumes, o que
não se verifica na espécie.
Nesse sentido, conforme bem destacado no parecer ministerial, a tese
defensiva de que o Conselho de Sentença teria decidido de forma contrária à prova dos
autos, seja quanto ao não reconhecimento do privilégio da violenta emoção, seja quanto
ao reconhecimento de qualificadora, demanda inevitável revolvimento fático-probatório,
providência vedada na via especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que, “para que haja a
transposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ, o agravo precisa demonstrar em que
medida as teses não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local,
não bastando a assertiva genérica de que não incide o óbice aplicado pelo Tribunal de
(
origem, além da impossibilidade de renovação recursal nesse momento”
Quinta Turma, DJe
. Não se verificando tal
AREsp 2.670.224/PA,
8/10/2024)
demonstração neste recurso.
Ademais, no que tange à
observa-se que o agravante não
Súmula 283/STF,
demonstrou, de forma específica, quais fundamentos autônomos do acórdão recorrido
teriam sido efetivamente impugnados e de que modo seriam insuficientes para manter a
decisão, limitando-se a afirmar, em linhas gerais, que teria atacado todos os óbices, o que
se mostra insuficiente à luz do princípio da dialeticidade recursal.
Ressalte-se, ainda, que o agravo regimental ora em exame reitera
extensamente argumentos de mérito, relativos à soberania dos veredictos do Tribunal do
Júri e à suposta nulidade de atos processuais, matérias que já foram apreciadas e
afastadas pelas instâncias ordinárias, e cuja reapreciação, nesta Corte, implicaria
indevida atuação como terceira instância revisora, em descompasso com a função
constitucional do recurso especial.
Com efeito, “a mera repetição de argumentos já analisados em decisão
monocrática, sem impugnação específica dos fundamentos, viola o princípio da
(AgRg no
Quinta Turma, DJEN
.
dialeticidade”
AREsp 2.753.355/SP,
9/12/2024)
Por fim, também não pode ser conhecida a alegação de nulidade relativa ao
indeferimento do pedido de apresentação do réu no plenário do júri com vestimentas
Documento eletrônico VDA54074730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:26
Código de Controle do Documento: 701f32dd-ef3b-4c45-abb7-9a11826c5db1

civis, uma vez que não foi indicado o dispositivo de lei federal supostamente violado,
configurando deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência da Súmula 284/STF,
conforme assentado pela jurisprudência desta Corte.
Diante desse quadro, constata-se que o agravo regimental não logra infirmar
os fundamentos centrais da decisão agravada, limitando-se à reiteração de alegações
genéricas e meritórias, em clara violação ao princípio da dialeticidade recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo-se íntegra a
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, por incidência dos
óbices das Súmulas
e
bem como da Súmula 182 do Superior Tribunal de
283/STF
7/STJ,
Justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54074730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:26
Código de Controle do Documento: 701f32dd-ef3b-4c45-abb7-9a11826c5db1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0344113-1
AREsp 3.042.763 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003422520238260545 000034225202382605452 00079521520248260026
3422520238260545 34225202382605452 79521520248260026
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JUAREZ GRACIANO DE LIMA NETO
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JUAREZ GRACIANO DE LIMA NETO
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449812944191344@
2025/0344113-1 - AREsp 3042763 Petição : 2025/0111277-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:13:33
Código de Controle do Documento: CEBCD741-B95E-46C0-B50B-8B1C95F86AD0